Tribunal: STF
Processo: RE 1378555
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 1, Doc. 7):



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    A decisão constitutiva do título judicial, transitada em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 



    Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE nº 730.462).



    Agravo interno desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 11).



    No RE (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; 37, caput; e 102, §2º, da Constituição, defendendo, em suma, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos. 



    Para tanto, sustenta a inaplicabilidade do Tema 733 da repercussão geral, “porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso” (fl. 7, Doc. 13).



    Argumenta que “é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões dessa Corte que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 sem que isto viole a coisa julgada, restando mal aplicado e violado na espécie o art. 5º, caput, XXXVI, da CRFB/88” (fl. 9, Doc. 13).



    Acrescenta que “o acórdão recorrido não se mostra compatível com o princípio da eficiência previsto no art. 37, caput, da CF/88, pois não faz o menor sentido se exigir que a parte tenha que ajuizar uma ação rescisória, quando a questão poderia ser resolvida por meio de um simples incidente na própria execução/cumprimento de sentença, sem necessidade de abertura de uma nova demanda” (fl. 9, Doc. 13).



    Defende que “andou mal o Tribunal a quo ao reconhecer a coisa julgada/preclusão para a atualização do índice de correção monetária, porque tal instituto está sujeito à cláusula REBUS SIC STANTIBUS, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento dessa Corte” (fl. 9, Doc. 13), concluindo que “a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348” (fl. 11, Doc. 11). 



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 3, Doc. 7):



    “Nas razões do recurso, o agravante alega que os juros e a correção monetária são questões de ordem pública e que erro de cálculo pode ser corrigido até o trânsito em julgado da extinção da execução. Alega que, no caso, incide a cláusula rebus sic standibus, de modo que a superveniente mudança do estado de fato e de direito permite a superação da coisa julgada/preclusão. Invoca a declaração, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09, sem qualquer modulação em relação à fase que precede a requisição do pagamento, que se deu no julgamento dos embargos declaratórios no RE 870.947/SE. Afirma equivocada a aplicação do Tema 733, porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Alega desnecessidade de ajuizamento de ação rescisória. Do contrário, estaria violada a eficácia vinculante das decisões tomadas pelo STF (art. 102, § 2º, da CF). Acrescenta que concordou com a aplicação da TR, porque este era o índice vigente à época. Todavia, a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, tratando-se até mesmo de pedido implícito, conforme o art. 322, § 1º, do CPC. Por fim, diz que, no caso, trata-se de típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato, na forma do art. 505, I, do CPC. Pede a retificação dos requisitórios expedidos ou de expedição de requisitórios complementares da diferença decorrente da substituição da TR pelo IPCA-e como índice de correção monetária. 



    (…)



    Os cálculos da execução (ID 11319539) foram realizados de acordo com o título executivo que se formou na decisão ID 11319521, cujo comando é o seguinte: “Nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. 



    Além disso, o próprio exequente, pela petição ID 11319528, concordou com os cálculos, daí que a decisão impugnada baseou-se na coisa julgada e na preclusão. 



    De fato os juros e a correção monetária são questões de ordem pública, cujo eventual erro de cálculo pode ser corrigido até o trânsito em julgado da extinção da execução. Contudo, no caso, não se trata de erro de cálculo ou de falta de aplicação de atualização monetária e juros, mas de aplicação de índice de correção monetária conforme decisão já transitada em julgado. A impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada. 



    A posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário ou diferente. Uma coisa é a eficácia abstrata da declaração de inconstitucionalidade, e outra é a pretensa aptidão para desconstituir uma situação protegida pela coisa julgada, regra que materializa o princípio da segurança jurídica. 



    Incide, no caso, a orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE nº 730.462, na sistemática da repercussão geral, da relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, julgado em 28/05/2015.



    (…)



    Como se vê, não há que confundir a eficácia normativa de uma decisão que declara a inconstitucionalidade, retirando ex tunc do plano jurídico a norma, com a eficácia executiva, ou seja, o efeito vinculante dessa decisão. De acordo com o eminente Ministro Relator, “o efeito vinculante não nasce da inconstitucionalidade, ele nasce da sentença que declara inconstitucional. De modo que o efeito vinculante é pro futuro, da decisão do Supremo para frente, não atinge os atos passados, sobretudo a coisa julgada.



    (…)



    Transitada em julgado a decisão, não pode ser modificada, por expressa vedação constitucional e legal. Nesse quadro, não cabe rediscutir questões já decididas, conforme o art. 507 do Código de Processo Civil. Operou-se a preclusão. O acolhimento da pretensão do agravante violaria a coisa julgada (arts. 5º, XXXVI, da CRFB/88, 502 e 503, ambos do CPC) e, ao contrário do que alega, a eficácia vinculante das decisões tomadas pelo STF (art. 102, § 2º, da CF), pois deferir aplicação de novo índice de correção monetária diverso daquele fixado no momento processual próprio iria justamente de encontro à decisão do Supremo Tribunal Federal, em especial a do Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE 730.462) 



    (…)



    Portanto, no caso, por força da coisa julgada que se formou na decisão ID 11319521 e da preclusão, mantém-se a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR) a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório.” 



    Quanto a esta específica controvérsia, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente